Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736844-24.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor certificada pela prova pericial. 3. Comprovado não ser o réu detentor da necessária habilitação para dirigir veículo automotor, inviável sua absolvição. 4. A jurisprudência vem entendendo norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 5. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, 381 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assevera que a sentença seria citra petita, uma vez que não teria examinado tese da defesa, o que teria acarretado afronta ao devido processo legal e ao contraditório. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJRS e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 157, 381 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, 381 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (....) pelos elementos probatórios acostados aos autos, não restam dúvidas da autoria do apelante quanto a prática dos crimes, conforme narrado na exordial acusatória. Na hipótese, a versão apresentada pelo recorrente se mostra vazia, pois desacompanhada de prova mínima, uma vez não foi apresentado nenhum documento que comprove a compra o veículo e nem mesmo fornecido o nome do vendedor ou o local em que teria sido efetuada a compra, portanto, a tese defensiva não se encontra harmonizada com as demais provas produzidas nos autos (ID 59855942 - Pág. 7/8). Não há, pois, como acatar a versão de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, quando a defesa não comprovou a tese sustentada e não trouxe aos autos prova suficiente para afastar a autoria, sem o poder de afastar as convincentes declarações da vítima e das testemunhas e as demais circunstâncias fáticas envolvendo a apreensão do objeto ou relativas ao comportamento do agente. As circunstâncias que permeiam os fatos narrados na exordial são suficientes para se chegar à certeza de que o acusado tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta. Dessa forma, não há que se falar em absolvição pelo crime de receptação. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, o Laudo de Perícia Criminal concluiu que o veículo encontrava-se com a placa de licenciamento QBR-2302/MT na traseira, com a cordoalha do lacre rompida, com marcação do NIV e numeração do motor adulterados. Forte nessas razões, rejeito também o pedido de absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Com relação ao crime de dirigir sem permissão ou habilitação, o próprio réu confessou a autoria e afirmou que por estar sem habilitação empreendeu fuga no momento de sua abordagem, causando perigo de dano a terceiros ao conduzir a moto em via pública na contramão (ID 59855942 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na afirmada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LVI e LVII da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguir o apelo extremo no tocante ao dito malferimento aos artigos 157, 381 e 386, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário” (RE 1481147 AgR, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo no que se refere ao fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, “revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional” (RE 1271077 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 10/8/2021). Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1504327 (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024